Tribunal: STF
Processo: RHC 224808
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 759.737/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 35 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.464 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada), 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), 16, § 1º, inc. III, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de artefato explosivo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito); e 1 ano, 9 meses e 18 dias de detenção, no regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, ante o crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para reconhecer a consunção entre as condutas descritas no art. 16, caput, e art. 16, § 1º, inc. III, ambos da Lei nº 10.826, de 2003 e, em consequência, reduzir em 6 anos e 19 dias-multa a pena imposta. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste recurso, o recorrente afirma a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, pois ausente justa causa para a medida. Afirma inexistir situação de flagrante delito, sendo confirmada a presença de objetos ilícitos na residência somente após a entrada ilegal. Diz inexistir nos autos qualquer prova de que tenha havido monitoramento prévio, tendo os policiais realizado a abordagem da corré no mesmo dia em que recebida denúncia anônima acerca de pessoa em atitude suspeita. Frisa contrariado o art. 5º, inc. XI, da Constituição da República.



    5. Busca o reconhecimento da violação de domicílio, desentranhando-se dos autos as provas ilícitas e as delas derivadas, sendo, por conseguinte, absolvido por ausência de provas da materialidade dos delitos, estendendo-se os efeitos à corré Fernanda Oliveira da Silva e determinando-se a expedição de alvará de soltura para ambos.



    6. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina foi possível verificar que o título condenatório transitou em julgado em 03/07/2021.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 03/07/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 29/07/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 08/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso, o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, além de ter descrito a autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, pontuou a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso dos autos, denota-se que existia, sim, justa causa para as incursões realizadas pela polícia militar.



    Conforme relato da guarnição, realizaram monitoramento do local em razão de suspeitas da participação dos réus no recolhimento de dinheiro, de drogas e de armas para a facção criminosa PGC, sendo que, ao flagrarem a ré - conhecida como ‘Apocalipse’ - recebendo um pacote, promoveram à abordagem, ocasião em que esta teria confessado a prática criminosa e autorizado o ingresso dos policiais militares no apartamento.



    Ou seja, as provas apontam que a ré autorizou o ingresso dos policiais militares na residência, de modo que não há qualquer ilicitude nas buscas.



    Nesse aspecto, há de ressaltar que a palavra dos policiais militares possui presunção de veracidade e de legitimidade, a qual somente é derruída mediante a produção de prova robusta indicando a falsidade - elementos esses inexistentes nos autos.



    Veja-se que a produção desta prova poderia ser produzida sem qualquer percalço pela defesa, pois bastaria a requisição das filmagens das câmeras individuais dos policiais, o que em nenhum momento foi feito.



    Não fosse o caso de consentimento do morador, denota-se que os policiais militares tinham informações suficientes da prática dos crimes, tendo promovido, inclusive, campanas. Sem sombra de dúvidas, tais circunstâncias dispensariam o mandado de busca e apreensão.



    E, caso a justa causa não estivesse presente, não existiria qualquer ilicitude na conduta, diante da inafastável aplicação da teoria da descoberta inevitável.” (e-doc. 7, p. 7, grifos nossos).



    11. No mesmo sentido a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pela defesa:



    “No caso, importante registrar que o acesso ao interior do imóvel foi franqueado pela apelante Fernanda, o que por si só, torna lícita a entrada dos agentes da Lei.



    Para além disso, a justa causa para ingresso no imóvel decorreu de fundadas suspeitas dos policiais militares - consoante se infere do depoimento do militar Matheus Machado - decorrente de informações recebidas dando conta da guarda de farta quantidade de armas recebida pelos acusados.



    Cabe, aqui, reafirmar a ausência de vício decorrente de a investigação ter sido deflagrada por denúncia anônima, tese, aliás, remansosa nesta Corte, consoante, conforme se infere dos seguintes precedente:



    (...)



    Então, ao realizarem campanas no local, puderam observar que Fernanda recebeu um pacote, a justificar - dadas as suspeitas anteriores - sua abordagem e ingresso no imóvel, de modo a dar ensejo à apreensão em tela.” (e-doc. 8, p. 2-3, grifos nossos).



    12. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA. CAMPANA. LEGITIMIDADE DE CORRÉ PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS. DEBATE SUPERADO PELA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A IMEDIATA AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    2. No caso em análise, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente já vinha sendo monitorado pela polícia em investigação que apurava a circulação de grande quantidade de armas de fogo. Durante campana, policias visualizaram a corré recebendo uma pacote que, dentro do contexto da investigação, poderia conter objetos ilícitos. Somente então decidiram aborda-la ingressar na residência, local onde apreenderam 17.319,8g de maconha, 319,3g de cocaína, 5 balanças de precisão, 2 facas e 3 rolos de plástico e papel para embalagem das drogas, além de um fuzil calibre 5.56mm, uma espingarda calibre .12, uma metralhadora artesanal, calibre 9mm e 504 munições de calibres diversos. Assim, restou demonstrada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.



    3. Demonstrada a existência de justa causa para a busca residencial, descabe a discussão acerca da legitimidade da corré para autorizar o ingresso dos policiais na residência.



    4. Agravo Regimental desprovido.”



    13. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    14. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por serem permanentes os crimes de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, e de posse ilegal de arma de fogo, protraindo-se no tempo a respectiva consumação.



    15. No caso, diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, tendo em vista que, após o recebimento de denúncias de participação do recorrente no recolhimento de dinheiro, de drogas e de armas para a facção criminosa PGC, foi realizado monitoramento do local e, após flagrante da corré recebendo um pacote suspeito, realizou-se a abordagem. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A respeito das razões veiculadas, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator